Tribunal: TJDFT
Processo: 0745485-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis s houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não servem para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declarações não providos. Decisão unânime.